Tribunal: TJDFT
Processo: 0714373-52.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Direito Civil e Processual Civil. Agravo de Instrumento. AGRAVO INTERNO. Marco Civil da Internet. Obrigação de fornecimento de dados para identificação de usuário. Inclusão da porta lógica de origem. Indeferimento de tutela suspensiva. Recurso desprovido.
I – Caso em exame: Trata-se de agravo de instrumento e de agravo interno, interpostos por provedor de aplicação de internet em razão de decisão interlocutória que determinou o fornecimento de dados completos de acesso à aplicação, incluindo a porta lógica de origem vinculada ao endereço IP, com o objetivo de possibilitar a identificação de usuário responsável pela veiculação de conteúdo supostamente ilícito. Pleiteou-se a concessão de efeito suspensivo à decisão, alegando-se a inexistência de obrigação legal quanto à guarda e ao fornecimento da porta lógica.
II – Questão em discussão: A controvérsia reside em definir se é cabível a exigência judicial de fornecimento da porta lógica de origem por parte do provedor de aplicação, à luz das disposições do Marco Civil da Internet (Lei no 12.965/2014), bem como se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela suspensiva à decisão agravada, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC.
III – Razões de decidir: A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça admite a interpretação teleológica do Marco Civil da Internet, reconhecendo que o fornecimento da porta lógica de origem constitui desdobramento técnico necessário à individualização do usuário, especialmente diante do uso do sistema NAT e da limitação de endereços IPv4. A decisão recorrida está em conformidade com essa orientação e visa garantir a efetividade da identificação do responsável pelas publicações, sem configurar abuso ou ilegalidade. Do mesmo modo, atende ao posicionamento deste Egrégio Tribunal.
IV – Dispositivo e tese: Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.
Tese firmada: É legítima, à luz do Marco Civil da Internet e da jurisprudência do STJ, a determinação judicial para fornecimento da porta lógica de origem pelo provedor de aplicação, por se tratar de elemento essencial à identificação de usuário em hipóteses de endereçamento IP compartilhado.